Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de EDMILSON DE JESUS. Manifeste-se, portanto, o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Agravo Interno interposto, de acordo com o disposto no §2o, do art 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025 12:54:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador